Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-90.2022.8.11.0034
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000274-90.2022.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANNA PAULA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 024.273.361-14 (RECORRENTE), IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO - CPF: 950.457.160-34 (ADVOGADO), KARLA RAQUEL BARCELOS TOKASHIKI SANTOS - CPF: 025.014.761-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000274-90.2022.8.11.0034

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Dom Aquino/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Anna Paula Pereira de Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. No presente caso, restou comprovado que o dano material suportado pela consumidora – queima do motor do ventilador da condensadora do ar condicionado; queima do compressor do Refrigerador e queima do display da televisão -, teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica ocorrido em 30/03/2022 e 05/04/2022, conforme laudos técnicos acostados a exordial, a sua reparação é medida que se impõe.

3. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando a consumidora não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

4.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Logo, é incontroversa a existência da queda de energia e com isso, a discussão se resume da ausência de requerimento administrativo e da inexistência de laudo técnico elaborado por profissional especializado. No entanto, a autora comprova satisfatoriamente que formalizou o requerimento administrativo (id 86785063); enviou dois orçamentos e laudos (ids 86785078 e 86785083), além das negativas de ressarcimento pela empresa (ids 86785085, 86785086 e 86785087). Assim, certo é a existência de prejuízo material diante da constatação dos danos nos mencionados aparelhos. Ademais, cumpre ressaltar que no momento da solicitação do requerimento administrativo, a própria empresa de energia informou que o pedido seria analisado sem a necessidade de vistoria em campo, logo, não pode agora vir questionar a qualificação dos profissionais escolhidos pela autora para confeccionar o laudo técnico. Portanto, confirmada a existência de nexo de causalidade pelo laudo que atestou que o dano foi gerado por descarga elétrica, cabe a requerida ressarcir todos os prejuízos sofridos pela autora, pelo valor de
R$ 3.839,00
(...)Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a consumidora teve seus aparelhos danificados em decorrência da descarga atmosférica, aliado ao fato de que não conseguiu solucionar o problema pela via administrativa, acontecimentos que causam transtornos, aborrecimentos e contratempos o suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza”.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial
para

condenar a requerida a:
1)
indenizar a parte autora pelos danos morais experimentados, no valor de
R$ 3.000,00 ( três mil reais)
, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação;
2)
a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos, no valor de
R$ 3.839 (três mil oitocentos e trinta e nove reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês, a partir da citação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos,
vez que são utilizados ainda para o exercício da profissão. A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024